Tribunal: TRF3
Processo: 5081911-89.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
427/549)

5081911-89.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081911-89.2026.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR ANTONIO DE MEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELLE FOGACA - SP213203-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. INCAPACIDADE LABORAL PRETÉRITA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária à parte autora, com DIB em 31/08/2025 e pagamento das parcelas vencidas entre 15/10/2024 e 31/08/2025, em razão de incapacidade laboral decorrente de neoplasia maligna de próstata, apesar de a perícia judicial ter concluído pela ausência de incapacidade na data do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo e do início da incapacidade; (ii) estabelecer se a prova documental e administrativa demonstra incapacidade temporária pretérita apta a justificar a concessão do benefício, ainda que a perícia judicial posterior tenha apontado capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS demonstra que a parte autora permaneceu vinculada ao RGPS até 07/03/2023, em razão de benefício por incapacidade anteriormente recebido, conservando a qualidade de segurado até 16/05/2025 pelo período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

A ficha oncológica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde registra diagnóstico de neoplasia maligna de próstata em 12/06/2023, enfermidade abrangida pelas hipóteses legais de dispensa de carência para concessão de benefício por incapacidade.

O atestado médico da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, datado de 08/08/2024, afirma expressamente a impossibilidade de exercício de atividade laborativa por 120 dias, permitindo fixar nessa data o início da incapacidade.

A perícia judicial conclui pela capacidade atual porque examina a parte autora em momento posterior ao tratamento, quando o câncer já se encontrava tratado e estabilizado, sem afastar a incapacidade pretérita.

O juiz aprecia a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos e pode afastar a conclusão técnica quando houver documentação robusta em sentido diverso, nos termos do art. 479 do CPC.

A incapacidade temporária comprovada no período em que subsistia a qualidade de segurado autoriza a manutenção do auxílio por incapacidade temporária, sendo indevida a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A qualidade de segurado subsiste durante o período de graça legal, inclusive após cessação de benefício por incapacidade, quando ainda não esgotado o prazo do art. 15 da Lei no 8.213/91.

2. A prova documental contemporânea e o reconhecimento administrativo de incapacidade prevalecem para demonstrar incapacidade pretérita, ainda que a perícia judicial posterior ateste capacidade atual.

3. A neoplasia maligna dispensa carência e autoriza concessão de auxílio por incapacidade temporária quando comprovada incapacidade laboral durante o tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, I e § 2o, 25, I, 26, II, 42, 59, 151 e 27-A; CPC, arts. 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081911-89.2026.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELLE FOGACA - SP213203-A

APELADO: ADEMIR ANTONIO DE MEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 353187943) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária com data de início de benefício em 31/08/2025, assim como pagar s parcelas vencidas no período compreendido entre 15/10/2024 e 31/08/2025, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Condeno, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se as parcelas vencidas até a prolação desta sentença, observada a Súmula 111/STJ.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“No caso em tela, o Autor formulou pedido administrativo em 15/10/2024, que foi indeferido. A alegação do INSS de que o benefício foi negado por "perda da qualidade de segurado" é o ponto central da discordância.

(...)

Adicionalmente, o "Histórico de Laudos Médicos Periciais - PMF" (fls. 127/128), documento interno do INSS, referente ao NB 7166477726, detalha que a perícia administrativa identificou a neoplasia maligna (CID C61), atestou a isenção de carência por motivo de doença, e classificou a incapacidade como "Total e temporária", com DII em 05/12/2024 (data de início da radioterapia) e DCB em 31/08/2025. Este reconhecimento pela própria autarquia é de suma importância, pois valida a condição incapacitante do Autor durante o período do tratamento.

A negativa administrativa baseada na perda da qualidade de segurado, portanto, colide frontalmente com a previsão legal de isenção de carência para a neoplasia maligna. O equívoco na aplicação da norma por parte da autarquia não pode prejudicar o segurado que se encontrava em condição de incapacidade reconhecida.

Embora a perícia judicial, realizada em 02/05/2025, tenha concluído pela capacidade atual do Autor, a perita judicial foi categórica ao explicar que sua avaliação se deu em um momento posterior ao tratamento ativo, quando o quadro de neoplasia maligna já se encontrava estabilizado e "curado" no sentido clínico e oncológico de ausência de atividade tumoral.

Os esclarecimentos da perita (fls. 436/438) não invalidam a incapacidade pretérita, mas, ao contrário, corroboram que o Autor estava, de fato, incapacitado durante o período de tratamento oncológico. A divergência entre os laudos, portanto, é temporal e não substantiva, confirmando que houve um período de incapacidade laboral total e temporária, devidamente reconhecido pelo próprio INSS.”.

O INSS interpôs apelação (ID 353187950) visando a reforma da sentença. Aponta que a perícia administrativa concluiu pela ausência de incapacidade. Alega perda da qualidade de segurada porque a última contribuição ocorreu em 04/2022, sendo o gozo do benefício por incapacidade cessado em 07/03/2023.

Contrarrazões (ID 353187956)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 02/05/2025, que assim consignou (ID 353187865):

“HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: Artrose de coluna lombar, CA de próstata 2024 (já tratado); Transtorno de ansiedade generalizada. Em uso de sertralina, sinvastatina e analgesia de resgate. Nega tabagismo e alcoolismo.

(...)

1) O periciando é portador de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência (indicar qual a doença e o respectivo CID)?

Resposta: Artrose de coluna lombar, CA de próstata 2023 (já tratado); Transtorno de ansiedade generalizada. M47.8; Z85.46; F41.1.

(...)

2) A doença impede o periciando para o exercício da atividade laborativa levando em conta a idade e o grau de escolaridade?

Resposta: Não. Atualmente as patologias crônicas se encontram estáveis e o CA de próstata já foi tratado e curado.

3) Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade e/ou redução da capacidade.”.

O perito concluiu pela ausência deincapacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência foram impugnados.

O CNIS da parte autora prova sua filiação ao sistema RGPS na qualidade de empregado em 24/10/1988, com recolhimentos irregulares até 15/01/2016. Regressou para o regime em 01/08/2019, na condição de contribuinte individual, vertendo contribuições até 31/07/2021, passando a contribuir como empregado de 01/04/2021 a 09/04/2022 (ID 353187904 - Págs. 3/22).

Gozou de benefício por incapacidade nos períodos de 08/12/2022 a 07/03/2023.

O perito judicial consignou que a parte autora desenvolveu a patologia de câncer de próstata em 2023, mas que já está curado.

Consta nos autos a ficha oncológica da parte autora, emitida pela Secretaria de estado da Saúde, cujo registro informa diagnóstico de neoplasia de próstata foi realizado em 12/06/2023.

Há nos autos, atestado médico fornecido pela Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, datado de 08/08/2024 relatando que a parte autora “não apresenta de condições físicas para atividades laborativas, por período de 120 (cento e vinte) dias a contar de hoje.” (ID 353187742).

Neste contexto, é certo afirmar que a incapacidade da parte autora deve ser fixada em 08/08/2024.

Considerando que a parte autora manteve-se filiado ao regime até 07/03/2023, manteve sua condição de segurado até 16/05/2025, nos termos do artigo 15, inciso I e §2o, da Lei no 8.213/91.

Sendo assim, embora o perito tenha concluído que na data de perícia, em 02/05/2025, a parte autora não se encontrava incapacitada, os documentos colacionados aos autos revelam que na data do requerimento administrativa a parte autora detinha a qualidade de segurado.

Dessa forma, é devido o benefício por incapacidade temporária porque há prova da incapacidade temporária, nos termos do artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91, incabível a reforma da sentença neste ponto.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. INCAPACIDADE LABORAL PRETÉRITA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária à parte autora, com DIB em 31/08/2025 e pagamento das parcelas vencidas entre 15/10/2024 e 31/08/2025, em razão de incapacidade laboral decorrente de neoplasia maligna de próstata, apesar de a perícia judicial ter concluído pela ausência de incapacidade na data do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo e do início da incapacidade; (ii) estabelecer se a prova documental e administrativa demonstra incapacidade temporária pretérita apta a justificar a concessão do benefício, ainda que a perícia judicial posterior tenha apontado capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS demonstra que a parte autora permaneceu vinculada ao RGPS até 07/03/2023, em razão de benefício por incapacidade anteriormente recebido, conservando a qualidade de segurado até 16/05/2025 pelo período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

A ficha oncológica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde registra diagnóstico de neoplasia maligna de próstata em 12/06/2023, enfermidade abrangida pelas hipóteses legais de dispensa de carência para concessão de benefício por incapacidade.

O atestado médico da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, datado de 08/08/2024, afirma expressamente a impossibilidade de exercício de atividade laborativa por 120 dias, permitindo fixar nessa data o início da incapacidade.

A perícia judicial conclui pela capacidade atual porque examina a parte autora em momento posterior ao tratamento, quando o câncer já se encontrava tratado e estabilizado, sem afastar a incapacidade pretérita.

O juiz aprecia a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos e pode afastar a conclusão técnica quando houver documentação robusta em sentido diverso, nos termos do art. 479 do CPC.

A incapacidade temporária comprovada no período em que subsistia a qualidade de segurado autoriza a manutenção do auxílio por incapacidade temporária, sendo indevida a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A qualidade de segurado subsiste durante o período de graça legal, inclusive após cessação de benefício por incapacidade, quando ainda não esgotado o prazo do art. 15 da Lei no 8.213/91.

2. A prova documental contemporânea e o reconhecimento administrativo de incapacidade prevalecem para demonstrar incapacidade pretérita, ainda que a perícia judicial posterior ateste capacidade atual.

3. A neoplasia maligna dispensa carência e autoriza concessão de auxílio por incapacidade temporária quando comprovada incapacidade laboral durante o tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, I e § 2o, 25, I, 26, II, 42, 59, 151 e 27-A; CPC, arts. 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão